Tribunal: TJMT
Processo: 1024168-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024168-95.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (RECLAMANTE), Ricardo Garcia Maziero (RECLAMADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (RECLAMADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (RECLAMADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

VOTO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Eminentes Pares:

A Contestante alega que a Reclamação Constitucional não seria a via adequada, devendo o Reclamante ter interposto agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem que condicionou o cumprimento do acórdão ao trânsito em julgado.

A preliminar não merece acolhimento.

A Reclamação Constitucional, prevista no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual específico destinado a garantir a autoridade das decisões dos tribunais, não se confundindo com os recursos ordinários previstos no sistema processual.

Conforme a doutrina processual, a reclamação possui natureza jurídica de ação de competência originária do tribunal, e não de recurso, destinando-se a preservar a competência e assegurar o cumprimento das decisões judiciais proferidas pelo órgão colegiado.

No caso concreto, o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000 determinou expressamente, em seu dispositivo,
"a reintegração do autor na posse de seu imóvel no prazo de 15 (quinze) dias"
, sem estabelecer qualquer condicionamento ao trânsito em julgado da decisão.

A decisão do juízo de origem, ao condicionar a expedição do mandado à certificação do trânsito em julgado, criou requisito não previsto no acórdão, configurando, em tese, obstáculo ao cumprimento da determinação colegiada.

Nesse contexto, a Reclamação Constitucional revela-se como via adequada e específica para assegurar a autoridade da decisão deste Tribunal, não havendo que se falar em inadequação da via eleita ou necessidade de utilização prévia de recurso ordinário.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A questão central consiste em verificar se a decisão do juízo reclamado, ao condicionar o cumprimento do acórdão rescindente à certificação do trânsito em julgado, configurou ou não afronta à autoridade da decisão colegiada.

O acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000 possui dispositivo claro e objetivo (id 301158891):

"...

c) DETERMINAR a reintegração do autor na posse de seu imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias;"

A decisão colegiada não estabeleceu qualquer condicionamento ao trânsito em julgado para o cumprimento da ordem de reintegração de posse. Pelo contrário, ao fixar prazo específico de 15 dias, evidenciou a intenção de imediata produção de efeitos.

O acórdão da Ação Rescisória, por sua própria natureza, tem eficácia imediata, salvo disposição expressa em contrário, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso."

A interposição de embargos de declaração, por si só, não possui efeito suspensivo automático, conforme dispõe o artigo 1.026 do CPC:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrado que da imediata produção de seus efeitos poderá resultar dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."

No caso concreto, não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração eventualmente interpostos contra o acórdão da Ação Rescisória.

Assim, ao condicionar o cumprimento da ordem de reintegração de posse à certificação do trânsito em julgado, o juízo reclamado criou requisito não previsto no acórdão, obstaculizando a imediata produção de seus efeitos e configurando, portanto, afronta à autoridade da decisão colegiada.

O argumento de que o juízo de origem teria agido com cautela processual não se sustenta, porque a cautela não pode se sobrepor ao comando expresso e inequívoco do acórdão proferido por este Tribunal.

A alegação de que o mesmo tratamento teria sido dispensado à Contestante quando obteve decisão favorável não justifica o descumprimento do acórdão rescindente, na medida em que cada decisão deve ser cumprida nos exatos termos de seu dispositivo.

Verifica-se que, após o deferimento da tutela de urgência por este Tribunal, o juízo reclamado providenciou a expedição do mandado de reintegração de posse, conforme informado em 12/08/2025.

Posteriormente, foi certificado nos autos do Cumprimento de Sentença, em 23/09/2025, que o mandado de reintegração de posse foi devidamente cumprido.

Assim, a ordem contida no acórdão da Ação Rescisória foi efetivamente cumprida, restabelecendo-se a autoridade da decisão colegiada.

A Contestante requereu prazo para desocupação do imóvel, sob o argumento de que mantém contrato de arrendamento com terceiros que introduziram numeroso rebanho bovino na área.

Por decisão de 03/09/2025, foi deferido parcialmente o pedido, concedendo-se prazo adicional de 10 (dez) dias para a completa desocupação do imóvel, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade.

Tal questão, contudo, não interfere no julgamento da presente Reclamação, pois diz respeito às modalidades de cumprimento da decisão, e não à sua autoridade.

A presente Reclamação Constitucional merece ser julgada procedente, porquanto restou demonstrado que a decisão do juízo reclamado, ao condicionar o cumprimento do acórdão rescindente à certificação do trânsito em julgado, configurou afronta à autoridade da decisão colegiada proferida na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000.

A tutela de urgência deferida em 31/07/2025 alcançou sua finalidade, tendo sido expedido o mandado de reintegração de posse e efetivado o cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT em 15/07/2025, que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse à certificação do trânsito em julgado do acórdão proferida na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000, confirmando, assim, a tutela de urgência deferida em 31/07/2025, bem como determinar o cumprimento integral do acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000, nos exatos termos de seu dispositivo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO RESCINDENTE. CONDICIONAMENTO INDEVIDO AO TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação Constitucional ajuizada com o objetivo de assegurar a autoridade de acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000, cujo dispositivo determinou expressamente a reintegração do autor na posse de imóvel no prazo de 15 dias, sem condicionamento ao trânsito em julgado. O juízo reclamado, contudo, condicionou o cumprimento da decisão à certificação do trânsito em julgado, o que motivou a presente Reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamação Constitucional é via processual adequada para impugnar decisão que obstaculiza o cumprimento de acórdão colegiado; (ii) estabelecer se a decisão do juízo reclamado, ao condicionar o cumprimento do acórdão rescindente ao trânsito em julgado, configura afronta à autoridade da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação Constitucional, nos termos do art. 988, II, do CPC, é via adequada para assegurar o cumprimento de decisão colegiada e preservar a autoridade do tribunal, não se confundindo com os recursos ordinários previstos no sistema processual.

A natureza jurídica da reclamação é de ação autônoma de competência originária do tribunal, sendo cabível quando o juízo de origem cria obstáculo indevido à execução imediata de decisão colegiada.

O acórdão da Ação Rescisória determinou a reintegração de posse no prazo de 15 dias, sem qualquer menção ao trânsito em julgado, evidenciando sua eficácia imediata.

O condicionamento criado pelo juízo de origem não encontra respaldo no dispositivo da decisão colegiada, configurando inovação indevida e afronta à autoridade do acórdão.

A interposição de embargos de declaração não suspende automaticamente os efeitos da decisão, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso concreto.

A cautela processual alegada pela parte não justifica o descumprimento do comando expresso do tribunal, tampouco o tratamento processual anterior justifica a inobservância da decisão atual.

A posterior expedição do mandado de reintegração e o efetivo cumprimento da decisão restauraram a autoridade do acórdão, mas não afastam o reconhecimento da afronta anteriormente praticada.

O pedido de prazo adicional para desocupação, embora acolhido parcialmente, diz respeito à forma de cumprimento da decisão e não interfere na análise da autoridade do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A Reclamação Constitucional é via adequada para impugnar decisão de juízo de origem que obstaculiza o cumprimento de acórdão colegiado com eficácia imediata.

O condicionamento da eficácia de decisão colegiada ao trânsito em julgado, quando não previsto no acórdão, configura afronta à autoridade da decisão do tribunal.

A cautela processual do juízo reclamado não pode se sobrepor ao comando claro e objetivo de decisão colegiada com eficácia imediata.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, II; 1.008; 1.026.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO No 1024168-95.2025.8.11.0000

RECLAMANTE: ANTONIO SILVESTRE DA SILVA.

RECLAMADOS: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO E OUTRO.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por ANTÔNIO SILVESTRE DA SILVA em face do Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 231 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Reclamante alega descumprimento do acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000, no qual a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por unanimidade, julgou procedente o pedido para: a) desconstituir a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000546-12.2015.8.11.0046; b) revogar a ordem de imissão na posse do imóvel denominado Fazenda Vitória; c) determinar a reintegração do autor na posse de seu imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; d) determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imissão da Agropecuária Centro Sul Ltda no local onde está situada a matrícula 1.901.

Sustenta o Reclamante que, após a comunicação do acórdão ao juízo de origem, requereu o desarquivamento dos autos e o imediato cumprimento integral da decisão, com expedição do mandado de reintegração de posse em seu favor no prazo máximo de 15 dias.

Contudo, em decisão proferida em 15/07/2025, o magistrado reclamado condicionou a expedição do mandado à prévia certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Rescisória, o que, segundo o Reclamante, viola a autoridade da decisão colegiada.

Foi deferida tutela de urgência em 31/07/2025, determinando ao Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a expedição do mandado de reintegração de posse em favor de Antônio Silvestre da Silva, independentemente da certificação do trânsito em julgado.

Em 12/08/2025, o juízo reclamado prestou informações, comunicando o cumprimento da ordem liminar, com a expedição do mandado de reintegração de posse.

A AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA apresentou contestação, alegando preliminarmente falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, sustentando que o Reclamante deveria ter interposto agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem; inexistência de afronta à decisão judicial, argumentando que o juízo de origem apenas atuou com cautela processual, diante da pendência de embargos de declaração.

No mérito, requereu a improcedência da Reclamação.

Posteriormente, a Contestante requereu a concessão de prazo para desocupação do imóvel, sob o argumento de que mantém contrato de arrendamento com terceiros que introduziram numeroso rebanho bovino na área.

Por decisão de 03/09/2025, foi deferido parcialmente o pedido, concedendo-se à Agropecuária Centro Sul Ltda o prazo adicional de 10 (dez) dias para a completa desocupação do imóvel.

Em 23/09/2025, foi certificado nos autos do Cumprimento de Sentença que o mandado de reintegração de posse foi devidamente cumprido, permanecendo o gado no local nos termos de decisão proferida em Embargos de Terceiros.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de suas atribuições, por não vislumbrar interesse público ou de incapazes que justificasse a intervenção ministerial (id 315451354).

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pelos réus Lupércio Crevelaro e Sílvia Tania Ribeiro Moraes Crevelaro (id 315451354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Eminentes Pares:

A Contestante alega que a Reclamação Constitucional não seria a via adequada, devendo o Reclamante ter interposto agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem que condicionou o cumprimento do acórdão ao trânsito em julgado.

A preliminar não merece acolhimento.

A Reclamação Constitucional, prevista no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual específico destinado a garantir a autoridade das decisões dos tribunais, não se confundindo com os recursos ordinários previstos no sistema processual.

Conforme a doutrina processual, a reclamação possui natureza jurídica de ação de competência originária do tribunal, e não de recurso, destinando-se a preservar a competência e assegurar o cumprimento das decisões judiciais proferidas pelo órgão colegiado.

No caso concreto, o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000 determinou expressamente, em seu dispositivo,
"a reintegração do autor na posse de seu imóvel no prazo de 15 (quinze) dias"
, sem estabelecer qualquer condicionamento ao trânsito em julgado da decisão.

A decisão do juízo de origem, ao condicionar a expedição do mandado à certificação do trânsito em julgado, criou requisito não previsto no acórdão, configurando, em tese, obstáculo ao cumprimento da determinação colegiada.

Nesse contexto, a Reclamação Constitucional revela-se como via adequada e específica para assegurar a autoridade da decisão deste Tribunal, não havendo que se falar em inadequação da via eleita ou necessidade de utilização prévia de recurso ordinário.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A questão central consiste em verificar se a decisão do juízo reclamado, ao condicionar o cumprimento do acórdão rescindente à certificação do trânsito em julgado, configurou ou não afronta à autoridade da decisão colegiada.

O acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000 possui dispositivo claro e objetivo (id 301158891):

"...

c) DETERMINAR a reintegração do autor na posse de seu imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias;"

A decisão colegiada não estabeleceu qualquer condicionamento ao trânsito em julgado para o cumprimento da ordem de reintegração de posse. Pelo contrário, ao fixar prazo específico de 15 dias, evidenciou a intenção de imediata produção de efeitos.

O acórdão da Ação Rescisória, por sua própria natureza, tem eficácia imediata, salvo disposição expressa em contrário, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso."

A interposição de embargos de declaração, por si só, não possui efeito suspensivo automático, conforme dispõe o artigo 1.026 do CPC:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrado que da imediata produção de seus efeitos poderá resultar dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."

No caso concreto, não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração eventualmente interpostos contra o acórdão da Ação Rescisória.

Assim, ao condicionar o cumprimento da ordem de reintegração de posse à certificação do trânsito em julgado, o juízo reclamado criou requisito não previsto no acórdão, obstaculizando a imediata produção de seus efeitos e configurando, portanto, afronta à autoridade da decisão colegiada.

O argumento de que o juízo de origem teria agido com cautela processual não se sustenta, porque a cautela não pode se sobrepor ao comando expresso e inequívoco do acórdão proferido por este Tribunal.

A alegação de que o mesmo tratamento teria sido dispensado à Contestante quando obteve decisão favorável não justifica o descumprimento do acórdão rescindente, na medida em que cada decisão deve ser cumprida nos exatos termos de seu dispositivo.

Verifica-se que, após o deferimento da tutela de urgência por este Tribunal, o juízo reclamado providenciou a expedição do mandado de reintegração de posse, conforme informado em 12/08/2025.

Posteriormente, foi certificado nos autos do Cumprimento de Sentença, em 23/09/2025, que o mandado de reintegração de posse foi devidamente cumprido.

Assim, a ordem contida no acórdão da Ação Rescisória foi efetivamente cumprida, restabelecendo-se a autoridade da decisão colegiada.

A Contestante requereu prazo para desocupação do imóvel, sob o argumento de que mantém contrato de arrendamento com terceiros que introduziram numeroso rebanho bovino na área.

Por decisão de 03/09/2025, foi deferido parcialmente o pedido, concedendo-se prazo adicional de 10 (dez) dias para a completa desocupação do imóvel, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade.

Tal questão, contudo, não interfere no julgamento da presente Reclamação, pois diz respeito às modalidades de cumprimento da decisão, e não à sua autoridade.

A presente Reclamação Constitucional merece ser julgada procedente, porquanto restou demonstrado que a decisão do juízo reclamado, ao condicionar o cumprimento do acórdão rescindente à certificação do trânsito em julgado, configurou afronta à autoridade da decisão colegiada proferida na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000.

A tutela de urgência deferida em 31/07/2025 alcançou sua finalidade, tendo sido expedido o mandado de reintegração de posse e efetivado o cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT em 15/07/2025, que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse à certificação do trânsito em julgado do acórdão proferida na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000, confirmando, assim, a tutela de urgência deferida em 31/07/2025, bem como determinar o cumprimento integral do acórdão proferido na Ação Rescisória no 1028055-24.2024.8.11.0000, nos exatos termos de seu dispositivo.

É como voto.

c

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026